Tribunal: STF
Processo: Rcl 87721
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF 347 e Súmula Vinculante 56. Execução penal. Progressão de regime. Natureza estrutural do estado de coisas inconstitucional. Ausência de direito subjetivo à flexibilização de requisitos legais. Gestão do sistema prisional e avaliação das condições de cumprimento da pena inseridas na competência das autoridades locais. Inexistência de afronta aos paradigmas invocados. Inviabilidade de dilação probatória. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elvis Silva Oliveira contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, nos autos do Agravo em Execução nº 8007672-84.2025.8.21.0001/RS, teria contrariado a Súmula Vinculante 56 e a decisão proferida na ADPF 347/DF.
Sustenta o reclamante que o ato impugnado teria afrontado a autoridade dos paradigmas ao cassar decisão do Juízo da Execução que havia deferido progressão antecipada ao regime semiaberto, com substituição provisória por prisão domiciliar monitorada, em razão da superlotação do sistema prisional e da inexistência de vagas em estabelecimento compatível.
Narra que, no âmbito do Processo de Execução Criminal nº 8000162-09.2019.8.21.0008, cumpre pena total de 12 anos e 7 meses de reclusão, tendo o Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS deferido, em 03.9.2025, a progressão antecipada, fundamentando a decisão no reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, declarado por esta Corte na ADPF 347/DF, bem como nas diretrizes do Plano Nacional “Pena Justa”, homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução, o qual foi provido, por unanimidade, pela autoridade reclamada, que cassou a decisão de primeiro grau, revogou a progressão concedida e determinou o retorno imediato do reclamante ao regime fechado, com expedição de mandado de prisão.
Aduz o Reclamante que a decisão do Tribunal de Justiça local, que determinou a revogação da prisão domiciliar, afronta a Súmula Vinculante 56 e os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
Assevera que “o Tribunal a quo negou vigência à dimensão normativa e estrutural da decisão na ADPF 347, tratando-a como mera abstração teórica, inaplicável ao caso concreto. Com essa postura, a autoridade reclamada não apenas desconsiderou um paradigma de  controle constitucional de eficácia erga omnes e vinculante, como também perpetuou a situação de flagrante violação de preceitos fundamentais que a decisão paradigmática visou combater, mantendo o Reclamante em regime ilegal e sob as condições desumanas que caracterizam o sistema carcerário.”.
Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No mérito, pleiteia a procedência da Reclamação reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 56 e à decisão proferida na ADPF 347/DF.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da Reclamação, conforme a seguinte ementa (Doc. 34):

“RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INEXISTÊNCIA. ATO JUDICIAL RECLAMADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, QUE IMPÕE A OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO RE Nº 641.320 QUANDO DO DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”

É o relatório.  Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
A ADPF 347/DF reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, caracterizado por falhas estruturais e violações massivas de direitos fundamentais, determinando a adoção de medidas de natureza estrutural e dialógica, voltadas à reformulação de políticas públicas. Trata-se de decisão de índole estrutural, que não cria direito subjetivo individual à flexibilização automática de requisitos legais da execução penal, nem autoriza o afastamento direto da legislação vigente.
A Súmula Vinculante nº 56, por sua vez, estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. O paradigma pressupõe, portanto, o preenchimento prévio dos requisitos legais para a progressão de regime, não se aplicando às hipóteses em que o benefício é indeferido por ausência de requisito objetivo ou subjetivo.
Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Eis o teor do ato reclamado (Doc. 28):
		
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA FUNDADA EM "ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL" E POSTERIOR VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO AO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que antecipou a progressão de regime prisional de apenado condenado por tráfico de drogas, roubo majorado, lesão corporal e resistência, com fundamento na crise do sistema carcerário. Sustenta o recorrente a ausência de requisito objetivo à época da decisão, pleiteando o retorno do reeducando ao regime fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (a) definir se é válida a concessão antecipada da progressão de regime com base em fundamentos metajurídicos ligados à crise prisional; (b) estabelecer se, implementado o requisito objetivo, permanece ausente o requisito subjetivo, obstando a concessão da benesse; (c) determinar se é cabível o restabelecimento do regime fechado, com revogação da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 112, condiciona a progressão de regime ao cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário). A antecipação do benefício sem o cumprimento do requisito temporal constitui afronta direta à legislação e ao princípio da legalidade. 
2. O reconhecimento do "Estado de Coisas Inconstitucional" pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza o afastamento da legislação vigente, tratando-se de medida voltada à indução de políticas públicas estruturais pelos Poderes Executivo e Legislativo, não podendo servir de fundamento para a criação judicial de hipótese não prevista em lei. 
3. O Poder Executivo Estadual vem adotando postura firme para ampliar a capacidade do sistema prisional, com a readequação da Cadeia Pública de Porto Alegre, entrega de mais de 3.900 vagas nos últimos anos e cinco novas penitenciárias em andamento, totalizando mais de 5.500 novas vagas até 2026, cenário que altera substancialmente o quadro de superlotação que justificou a decisão agravada, tornando insubsistente o argumento de ausência absoluta de estabelecimentos adequados ao cumprimento das penas. 
4. A concessão automática de prisão domiciliar a condenado por tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo e com expressivo saldo de pena a cumprir, afronta o princípio da individualização da pena, vulnera a finalidade retributivo-preventiva da sanção e viola o art. 117 da LEP, que prevê hipóteses restritas e excepcionais para a prisão domiciliar. 
5. A manutenção da decisão recorrida implicaria ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao conferir ao Judiciário a faculdade de legislar de forma casuística, e transmitiria à sociedade mensagem de descrédito no sistema penal, relativizando a eficácia da sentença condenatória transitada em julgado.
6. Implementado o requisito objetivo no curso do recurso, o exame da progressão desloca-se para a análise do requisito subjetivo, o qual não se restringe à apresentação de atestado de conduta carcerária, cabendo ao magistrado avaliar criteriosamente o histórico prisional e demais elementos dos autos. 
7. Consta dos autos a prática de falta grave consistente em novo crime doloso durante a execução da pena, circunstância que, por si só, compromete o mérito subjetivo do apenado, impedindo o deferimento da progressão e evidenciando sua inaptidão para o convívio social em regime menos gravoso. 
8. A concessão simultânea de progressão de regime e de prisão domiciliar, sem comprovação da inexistência de vagas no semiaberto, além de violar o sistema progressivo, contraria a excepcionalidade do art. 117 da LEP e ignora o atual cenário prisional da Capital. 
9. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não se aplica ao caso, pois pressupõe o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, o que não se verifica na hipótese, especialmente diante da ausência do requisito subjetivo.
VI. TESE E DISPOSITIVO DE JULGAMENTO: 
1. A progressão de regime exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento do "Estado de Coisas Inconstitucional" não autoriza o afastamento de requisito legal para concessão de benefícios na execução penal. 3. A precariedade do sistema prisional e o reconhecimento do "Estado de Coisas Inconstitucional" não autorizam a concessão de progressão de regime sem o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 4. A prática de falta grave no curso da execução penal demonstra ausência de mérito subjetivo e impede a concessão da benesse. 
AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. REVOGADA A PROGRESSÃO DE REGIME E A PRISÃO DOMICILIAR. DETERMINADO O RETORNO DO APENADO AO REGIME FECHADO.”

Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:

“(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”

No caso, a parte reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional, o que não se subsome às premissas veiculadas no paradigma de confronto.
Ademais, diviso do teor das transcrições que o fundamento do ato reclamado se assentou nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las. 
No caso, o ato reclamado concluiu pela inexistência de direito à progressão, em razão da ausência do requisito subjetivo, reconhecida a prática de falta grave no curso da execução penal, bem como pela inexistência de demonstração concreta de insuficiência de vagas no regime semiaberto.
Consoante assentado pela autoridade reclamada, “a análise detida do histórico de ELVIS SILVA OLIVEIRA revela um quadro absolutamente incompatível com a concessão da benesse. O apenado cumpre pena total de 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão pela prática de delitos de resistência, lesão corporal, roubo majorado e tráfico de drogas. A gravidade intrínseca e concreta de seus crimes é notória. O tráfico de drogas é delito equiparado a hediondo, com efeitos nefastos para a saúde e segurança públicas. O roubo majorado, por sua vez, denota ousadia e periculosidade, por envolver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Além disso, o apenado ainda possui um elevado saldo de pena a cumprir superior a 05 anos, o que corresponde a aproximadamente 50% da reprimenda total. A progressão de regime, neste contexto, representaria um salto abrupto e temerário do regime fechado para a liberdade vigiada (prisão domiciliar monitorada), sem a necessária passagem gradual e adaptativa pelo regime intermediário”.
Ainda, destacou o TJRS que “o apenado praticou novo fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, o que foi reconhecido como falta grave em decisão proferida no Seq. 393.1 do SEEU, conforme apontado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer. Tal conduta é a prova mais eloquente da ausência de mérito subjetivo. Ela demonstra, de forma inequívoca, que o apenado não apenas deixou de assimilar o caráter pedagógico da pena, mas persistiu na senda delitiva mesmo estando sob a tutela do Estado, revelando total descompromisso com a ordem jurídica e com a sua própria ressocialização”.
Concluiu que “a prática de falta grave, especialmente da natureza da que foi cometida, interrompe o processo de reabilitação e macula indelevelmente o comportamento carcerário do reeducando, ainda que formalmente ele ostente um atestado de conduta sem outras anotações. É a demonstração fática de que não está apto a receber um abrandamento no regime de cumprimento de sua pena”.
Assim, a decisão impugnada não manteve o condenado em regime mais gravoso do que aquele a que faria jus, mas apenas negou a concessão de benefício cuja implementação pressupõe o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.
Assim, ante o cumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, não há falar em ofensa ao paradigma apontado.
Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 
De igual modo, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, na ADPF nº 347, possui natureza estrutural e não cria direito subjetivo individual à flexibilização de requisitos legais da execução penal, tampouco autoriza o afastamento direto da legislação vigente.
De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema local, porquanto, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal “a Juíza da Execução não observou os parâmetros fixados no referido Tema de Repercussão Geral. Optou a Magistrada por retirar o reclamante do regime fechado em que se encontrava e leva-lo direto para o regime domiciliar, sem considerar a eventual existência de presos no regime semiaberto que puderiam ser beneficiados com a prisão domiciliar. Veja-se que na decisão a própria Magistrada referiu-se à existência de outros presos - 545 - que estão no regime semiaberto e que não foram agraciados com o regime domiciliar. Não foi sequer analisada a condição desses presos e se não havia condições de, em observância aos critérios estabelecidos por essa Suprema Corte, conceder-lhes de imediato a prisão domiciliar, de modo a abrir vaga para o reclamante no regime semiaberto.”
Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 
1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 
3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal.
2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria.
3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)

Ademais, as medidas estabelecidas no RE 641.320/RS “não se prestam a dirimir controvérsias relativas à superlotação em penitenciárias, mas a impedir que presos condenados sejam mantidos em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sua condenação ou que lhe assista por direito” (Rcl 40.412-MC/RR, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 14.10.2021).
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator 
Documento assinado digitalmente